Tribunal: TJPA
Processo: 0000747-75.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000747-75.2013.8.14.0018

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ANTONIO PEREIRA DE ALIXANDRIAS

APELADO: ANTONIO PEREIRA DE ALIXANDRIAS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA NO PÉ DIREITO E NA PERNA DIREITA. LAUDO DO IML. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. DEVIDO. ARTIGO 3º, § 1º, II, DA LEI Nº 6.194 /74. ENQUADRAMENTO DA PERDA ANATÔMICA OU FUNCIONAL PELA TABELA E REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO NO PERCENTUAL QUANTIFICADO. 50%
IN CASU
. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A MENOR. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR. CABÍVEL. LESÕES MÚLTIPLAS. SOMA DAS RESPECTIVAS INDENIZAÇÕES LIMITANDO-SE AO TETO PREVISTO EXPRESSAMENTE EM LEI (R$13.500,00). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DA PARTE AUTORA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, e,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela autora, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos por
ANTONIO PEREIRA DE ALIXANDRIAS
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2285434 - Pág. 1/6):

“Ante o exposto, com fulcro no art. 269, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, para:

Condenar o requerido no pagamento do saldo remanescente da indenização securitária pretendida, no importe de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com a
incidência de correção monetária desde o acidente e de juros a partir da citação válida.

Condenar ambas as partes, dada a sucumbência recíproca, no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, bem como no mesmo montante a assunção dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento), todavia, considerando que a autora é beneficiária da assistência judiciária, suspendo a exigibilidade das custas e honorários advocatícios quanto ao mesmo, nos exatos termos do art. 12 da lei 1060/50.”

Irresignadas, as partes interpuseram recursos de Apelação.

No recurso da parte ré (Num. 2285435 - Pág. 1/5), esta aduz que houve equívoco na sentença recorrida, tendo em vista que o valor recebido administrativamente fora R$ 4.725,00, em 04/11/2011. Portanto, o requerente não faria jus a nenhum valor adicional, vez que conforme o laudo pericial, este sofreu debilidade permanente parcial na função do pé e perna direita, no percentual de 50%.

Destarte, requer o provimento recursal, a fim de reformar da sentença, para que seja reconhecido o pagamento do valor total devido ao autor, administrativamente. Por fim, requer ajuste no termo inicial da correção monetária.

Já no recurso interposto pelo autor (Num. 2285436 - Pág. 1/12), este aduz a necessidade de reforma da sentença, haja vista que conforme o disposto na Lei n.º 6.194/74, faria
jus
a indenização no valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tendo em vista que teve debilidade permanente no pé e na perna direita, bem como a alegada inaplicabilidade da Lei n.º 11.945/09.

Pontua ainda, que houve lesão permanente em duas áreas, perna direita e pé direito, conforme o laudo do IML. Portanto, requer subsidiariamente sejam consideradas ambas para os fins de cálculo da indenização.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de condenar a ré ao pagamento do valor total do prêmio, ou, que seja calculada a indenização de ambas as áreas que sofreu lesão permanente, qual seja perna direita e pé direito.

Devidamente intimadas para contrarrazoar (Num. 2285436 - Pág. 16), a parte autora apresentou contrarrazões, postulando pelo total improvimento do recurso da parte adversa (Num. 2285437 - Pág. 1/8), e, a parte ré não a apresentou, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos das apelações. E, por estarem presentes, conheço dos recursos, passando a examiná-los.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, entendendo ser cabível a complementação da indenização do seguro DPVAT pago a parte autora, no valor de R$ 2.362,50.

Consta dos autos que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 11/04/2009, enquanto trafegava na Rua Ipê em Curionópolis, razão pela qual alega que sofreu lesões físicas permanentes que lhe causaram invalidez. Diante disso, ingressou com a presente ação, postulando por indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (Num. 2285432 - Pág. 1/11).

Juntou documentos (Num. 2285432 - Pág. 12/20).

A ré apresentou contestação alegando a total improcedência da ação (Num. 2285433 - Pág. 1/11). E, após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida.

Pois bem.

Cumpre-se analisar inicialmente, no que se refere ao pagamento administrativo. O juízo
a quo
pontuou em sentença que o réu teria reconhecido o recebimento administrativo do valor de R$ 2.362,50.

Já o réu alega em apelação que teria realizado o pagamento administrativo no valor de R$ 4.725,00, juntando
print
da tela de sistema interno, contudo, em contestação, arguiu a preliminar de falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo.

E, o autor, alega que o réu deveria ter levantado o suposto pagamento em contestação, tendo precluído seu direito, devendo ser considerado apenas o valor fixado em sentença, de R$ 2.362,50.

Nesse diapasão, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ocorre que, no presente caso, a ré não colacionou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência de pagamento administrativo.

Não somente porque deixou de apresentar documentos em contestação, mas porque apresentou em apelação, apenas um
print
de tela de computar, o qual se trata de documento unilateral, e, portanto, insuficiente a comprovar o citado pagamento administrativo (Num. 2285435 - Pág. 6).

Para demonstrar a efetiva ocorrência do pagamento, a ré deveria ter apresentado comprovante de transferência bancária, recibo, ou algum documento devidamente assinado pela parte autora, o que não ocorreu. Logo, não resta comprovado o referido pagamento.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PROVA - ARTIGO 333, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 1- Incumbe à parte requerida provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - art. 333, II, do Código de Processo Civil.
2- Ausente nos autos documento hábil a comprovar o pagamento administrativo da indenização do seguro DPVAT, inviável é o reconhecimento de cumprimento da obrigação da seguradora.
(TJMG; Apelação Cível 1.0024.14.199024-2/001, Relator (a): JD. Convocado Ronaldo Claret de Moraes; 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2016, publicação da súmula em 21/ 10/ 2016)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE DE MEMBRO - ART. 3º, II, LEI N. 6194/74 - ALTERAÇÃO PELA LEI N. 11.482/07 E LEI 11.945/09 - RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - PAGAMENTO DEVIDO NA PROPORÇÃO DA INVALIDEZ DA PARTE AUTORA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO -
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE: (...)
Não tendo a parte requerida se desincumbido do ônus que lhe competia de demonstrar a ocorrência de pagamento administrativo em valor superior ao devido ao autor a título de seguro DPVAT, nos termos do artigo 333, II, do CPC de 1973, devido o pagamento de indenização proporcionalmente ao grau de invalidez do autor.
– (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0105.14.020197-8/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2016, publicação da súmula em 07/ 10/ 2016)

Destarte, não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório, não demonstrando o efetivo pagamento administrativo no valor de R$ 4.725,00 de indenização do seguro DPVAT, entendo por bem manter o reconhecimento do pagamento administrativo no valor de R$ 2.362,50, como consignado pelo juízo
a quo
em sentença e reconhecido pelo autor.

No que se refere ao
quantum
da indenização do seguro DPVAT, entendo que a sentença merece reparo. Explico.

Destaco inicialmente, a necessidade de atenção aos requisitos da tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei n.º 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei nº 6.194/74 que: "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

Analisando os autos, entendo que a ré não juntou qualquer argumento sólido de que a perícia não corresponde com a realidade dos fatos, até porque produzido por perito do IML.

Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos (Num. 2285432 - Pág. 17), que detectou
“debilidade permanente e perda de 50% da função do Pé e Perna Direita”
.

Nesse contexto, sabe-se que a Lei 11.482/2007, dispõe que a indenização do seguro DPVAT é de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
in verbis
:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Da leitura da norma legal vigente, conclui-se pelo pagamento da indenização no valor até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), deve-se levar em consideração o grau de invalidez do segurado.

Nesse sentido, realizada perícia médica, restou demonstrado lesão parcial na perna direita e no pé direito do autor, no percentual de 50% (Num. 2285432 - Pág. 17). Nessa esteira, entendo que o autor faz jus a indenização por ambas as lesões, conforme entendimento jurisprudencial que ora colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - LESÕES MÚLTIPLAS - SOMATÓRIO DE PERCENTUAIS - VALOR CONDENATÓRIO
- MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Diante da existência de lesões múltiplas, somam-se as respectivas indenizações, limitando-se a quantia a ser recebida ao teto previsto expressamente em lei (R$13.500,00).
(TJ-MG - AC: 10569170024073001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/07/0020, Data de Publicação: 05/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL -
DPVAT - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DE PROVA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
- ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SENTIDO – COMPROVAÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS – REDUÇÃO – MÚLTIPLAS FATURAS – SOMATÓRIA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR O TETO MÁXIMO INDENIZÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da Súmula 257, do STJ, a cobrança da indenização do seguro DPVAT independe da demonstração do pagamento do prêmio pelo proprietário do veículo. De acordo com o artigo 3.º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, a vítima de acidente de trânsito tem direito a reembolso de despesas médicas e suplementares se forem devidamente comprovadas no processo.
No caso de múltiplas lesões, com percentuais diversos, o valor da indenização securitária (DPVAT) corresponderá à soma de cada um deles, até o limite do teto máximo indenizável, ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos).
(TJ-MS - AC: 08018176220198120011 MS 0801817-62.2019.8.12.0011, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 25/04/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LESÕES MÚLTIPLAS. INVALIDEZ PARCIAL COMPROVADA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DE DEBILIDADE EM CADA MEMBRO. COMPLEMENTAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores (DPVAT) visa a uma indenização por danos pessoais, independentemente da existência de culpa da vítima ou de quem quer que seja o causador, inserindo-se dentre as exceções de responsabilidade civil objetiva no nosso ordenamento jurídico. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, a teor da Súmula n.º 474 do STJ. Todas as lesões sofridas merecerem a reparação prevista na legislação, posto que a Seguradora não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar a pretensão autoral, lastreada em laudos médicos conclusivos a respeito dos danos ocorridos.

A jurisprudência converge pelo pagamento do seguro em caso de lesões múltiplas, limitando-se ao valor legal de R$ 13.500,00. Nestas condições, além do pagamento escorreito da indenização das lesões sofridas no ombro direito e o dano residual de estruturas torácicas, o recorrente faz jus complementação da quantia pela lesão sofrida no membro superior, graduada em 75% de incapacidade.
(TJ-BA - APL: 05189309820178050001, Relator: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2020)

Destarte, de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, para perda funcional completa de um dos membros inferiores aplica-se o percentual de 70% sobre o teto indenizável de R$ 13.500,00, que totaliza R$ 9.450,00. Ademais, sua lesão foi quantificada em 50%, fazendo jus, portanto, a indenização no valor de R$ 4.725,00.

Ademais, para a perda funcional completa de um dos pés aplica-se o percentual de 50% sobre o teto indenizável de R$ 13.500,00, que totaliza R$ 6.750,00. E, sua lesão foi quantificada em 50%, fazendo jus, portanto, a indenização no valor de R$ 3.375,00.

Logo, a soma de ambas as lesões totaliza R$ 8.100,00. Portanto, como restou reconhecido que a parte autora recebeu na via administrativa R$ 2.531,25, entendo que esta tem direito ao complemento na indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 5.737,50.

Por fim, referente ao alegado desacerto na fixação do termo inicial da correção monetária, vê-se que a sentença recorrida assim consignou “
(...) incidência de correção monetária desde o acidente e de juros a partir da citação válida.”
, ao passo que a ré alega em sua apelação, que deveria ser do ajuizamento da ação e não do acidente.

Contudo, a jurisprudência é pacífica em observar que o termo inicial da correção monetária em ações de indenização de seguro DPVAT é a data do sinistro. Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO -
DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA FIXAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 43/STJ - INCIDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Na ação de cobrança visando a complementação do seguro DPVAT, o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso.
Precedentes do STJ: REsp 1483620/SC, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, dje de 02/06/2015; AgRg no REsp 1469465/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014; AgRg no AREsp 46.024/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 12/03/2012; EDcl no Ag 1203267/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011. 2. Agravo interno desprovido."(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1473752/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. SEGURO.
DPVAT. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO.

1. Nas hipóteses em que se busca a indenização do seguro obrigatório DPVAT, o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso.
2. Agravo regimental provido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1543500 PR 2015/0171922-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016)

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE. LAUDO MÉDICO. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.025046-0/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2017, publicação da súmula em 13/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT
- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS - ÔNUS DA SEGURADORA - NÃO COMPROVAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO SINISTRO.
- Cabe à parte ré demonstrar a eventual existência de outros herdeiros da vítima, já que lhe incumbe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC - A taxa SELIC não constitui índice de correção monetária, mas apenas uma de taxa básica de juros, sendo de tal sorte descabida a sua utilização para fins de atualização de condenação judicial, as quais devem ser atualizadas segundo os índices de correção monetária, conforme tabela da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, mais os juros de mora -
A correção monetária, no caso de indenização do seguro DPVAT, possui como termo inicial a data do sinistro.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000700-59.2022.8.13.0525, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 13/12/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)

Destarte, não há que se falar em modificação da sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré, e,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pelo autor, reconhecendo seu direito ao complemento da indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 5.737,50, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

Com fulcro no art. 85, § 2º e § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o proveito econômico.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024